Tribunal: TJMT
Processo: 0002358-50.2016.8.11.0080
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002358-50.2016.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALDA NELCI WENTZ - CPF: 880.260.191-72 (APELADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELANTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL No 11.738/2008 - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI No 4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2011 - IMPLEMENTAÇÃO DO PISO – APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL ÀS DEMAIS CLASSES E NÍVEIS DA CARREIRA – NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – LEI ELABORADA APENAS EM 2014 – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PISO SALARIAL EM TODO O SISTEMA REMUNERATÓRIO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI - DIFERENÇAS SALARIAIS AFASTADAS PARCIALMENTE –
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Plenário do STF, em 27/04/2011 , no julgamento da ADI no 4.167/DF declarou constitucional a norma geral federal,

que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, a teor do que dispõe a Lei no 11.738/2008.

2. O Piso salarial dos profissionais do Magistério Público da educação básica deve ser aplicado a todos os entes federados, observada a jornada de trabalho de cada servidor.

3. Conforme fixado em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, “A
Lei n.
11.738
/2008, em seu art.
2o
,
§ 1o
, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.
" (STJ, REsp n. 1426210/RS,

Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016).

4. Em relação ao Município de Querência, só há expressa previsão legal de revisão do sistema remuneratório a partir da Lei Complementar no 73/2014, razão pela qual somente a partir daí deve haver o reajuste conforme o Piso Salarial Nacional do Magistério, com o pagamento das diferenças salariais devidas.

5. Em relação aos período anterior de 2011 a setembro/2014, por inexistir previsão na legislação municipal, somente haveria o direito caso o vencimento recebido fosse inferior ao piso nacional do magistério, o que não é o caso dos autos, não havendo que se falar em direito a
os reajustes e diferenças salariais pleiteadas.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que julgou procedente o pleito inicial para determinar o pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da pare autora até sua efetiva implantação mensal, com correção monetária e juros de mora nos moldes do art. 1-F da Lei no 9.494/97, ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, bem como honorários advocatícios fixados em 10%sobre o valor da condenação.

Como causa de pedir recursal, o Município de Querência alega, em síntese, ofensa ao princípio da legalidade e dificuldades para implantação do piso nacional dos professores da educação básica.

Aduz que as diversas ações de cobrança de diferenças salariais pelos professores da rede de educação básica do município acarretarão enorme impacto em suas finanças.

Ainda, afirma que não houve demonstração de recebimento de valores inferiores ao piso nacional e que
a proporcionalidade disposta na lei só se refere à jornada de trabalho

para até 40 horas semanais, ou proporcional a este valor para a carga horária inferior;

Assevera que não há na lei nenhuma disposição referente a aplicação do piso nacional às progressões de carreira e que é de competência do Munícipio estabelecer tais valores.

Sustenta também a aplicação da correção monetária pelo IPCA e juros de mora pelo índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos moldes do RE 870.947 do STF (Tema 810).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso de apelação, com a improcedência do pedido inicial.

Contrarrazões ao recurso do Município apresentada pela apelada em id. 3127104 e seguintes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito - id. 3859842 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que julgou procedente o pleito inicial para determinar o pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da pare autora até sua efetiva implantação mensal, com correção monetária e juros de mora nos moldes do art. 1-F da Lei no 9.494/97, ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, bem como honorários advocatícios fixados em 10%sobre o valor da condenação.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que ALDA NELCI WENTZ ajuizou a presente ação ordinária em face do MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA, alegando, em síntese, q
ue o salário não foi pago pelo requerido o mínimo previsto pela Lei no 11.738/2008 desde o
ano de 2011 até o ano de 2015 no que tange ao piso salarial e reajustes.

No presente caso, o juízo
a
quo julgou os pedidos iniciais, ao seguinte fundamento:

Com o advento da Lei 11.738/08, responsável por regulamentar o artigo 60, inciso III, alínea "e", dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu-se o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério, não podendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fixarem em valor inferior.

A este respeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI (ação direta de inconstitucionalidade) no 4.167, declarou a constitucionalidade da referida lei, em especial, quanto à fixação do piso salarial com base no vencimento do servidor público e não na sua remuneração global, e ainda, o tempo mínimo de 1/3 (um terço) da jornada para atividades extraclasse, inclusive estabelecendo o marco inicial de vigência da Lei 11.378/08 para 27 de abril de 2011 (STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. Joaquim Barbosa, Data de Julgamento: 27/02/2013, Tribunal Pleno).

A propósito, nos termos do artigo 102, parágrafo 2o, da Constituição Federal, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade PRODUZIRÃO EFICÁCIA CONTRA TODOS E EFEITO VINCULANTE. Em regra, então, as decisões de mérito proferidas em ADI têm efeitos erga omnes e caráter vinculante.

Além disso, as necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem, não só quanto ao plano de carreira, mas, também, quanto à remuneração, especialmente porque o piso salarial tem assento constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à Educação, elevada à condição de direito social (art. 6o), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, destacando-se a valorização do profissional da Educação Escolar Pública.

Portanto, estando a parte autora submetida ao regime previsto na Lei 11.738/08, não há que se falar em qualquer óbice à sua pretensão referente ao piso salarial vigente para sua categoria profissional, bem como da carga horária mínima para atividades, especialmente porque a matéria em questão já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal.

No mesmo sentido o E.TJMT, quando esclarece que “Deve ser implementada nos vencimentos dos professores municipais os valores referentes ao Piso Nacional do Magistério, na forma da Lei Federal no 11.738/2008, a partir de 27/04/2011, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico, quando constatado que a municipalidade deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos dos professores, o padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal e a mencionada lei federal (Ap 22076/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional de magistério, bem como aos índices de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre a condenação.

Sem maiores delongas sobre a questão, é cediço que a Lei no 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi discutida na ADI no 4.167-3/DF pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade do diploma legal, restando pacificado o entendimento de que o “piso” se refere ao vencimento básico do servidor.

Colhe-se a seguinte ementa do julgamento, realizado em 27/04/2011, da ADI no 4.167-3,
in verbis:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, CAPUT, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.

1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008).

2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008.

Cumpre estabelecer também que no julgamento da medida cautelar na ADI no 4.167/DF, o Pretório Excelso, em interpretação do art. 2o da Lei
11.738
/2008, consignou que, até o julgamento final da ADIN, a referência ao piso salarial seria a remuneração e não o vencimento básico inicial da carreira.

Sobre o tema, Hely Lopes Meireles (Direito Administrativo. 43a ed. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 615). leciona que a “remuneração, dividida em
vencimentos,
que corresponde ao vencimento (no singular, como está claro no art. 329, §1o, da CF, quando fala em “fixação dos padrões de
vencimento”)
e às
vantagens pessoais
(que, como diz o mesmo art. 39, §1o, são os demais componentes do sistema remuneratório do servidor público titular de cargo público na Administração direta, autárquica e fundacional).

Em decorrência disso, frente à oposição de embargos de declaração na ADIN no 4.167/DF, houve modulação dos efeitos da decisão proferida para considerar que o pagamento do piso salarial, com base no vencimento, é devido somente a partir da decisão definitiva da ação, qual seja, 27/04/2011.

Ora, como a referida lei foi declarada constitucional, p
or força do disposto do art. 2o da referida Lei no 11.738/2008, o valor do
piso
reflete a jornada de trabalho de 40h (quarenta
horas
) semanais, sendo que, para o caso de jornada diferenciada, o valor paradigma deve ser calculado proporcionalmente, como se vê:

Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1o

O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2o

Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3o

Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

§ 4o

Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

§ 5o As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.

Dessa forma, a Lei Federal supracitada apenas garante ao professor o direito de receber o vencimento básico mínimo, além de estabelecer sua atualização anual, conforme estabelecido pelo art. 5o, que determina a atualização do piso anualmente,
devendo, por conseguinte, ser observada pelas legislações de qualquer entidade federativa,
com o devido pagamento do piso salarial a partir da data de 27/04/2011, conforme decisão do STF.

A Lei Federal no. 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi objeto da ADI no. 4167-3/DF examinada pelo Supremo Tribunal Federal, o qual a declarou constitucional. Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos, o STF modulou os seus efeitos, declarando que o pagamento do piso, com base no vencimento, passaria a valer a partir do julgamento definitivo da ação, ou seja, 27 de abril de 2011.

Com efeito, como se vê da referida lei, o piso nacional deve ser aferido conforme a jornada de horas de trabalho de cada servidor, a teor das disposições previstas em lei municipal ou estadual.

No tocante aos valores do piso, conforme valores atualizados pelo MEC, tem-se a evolução da atualização referente à jornada de 40 (quarenta) horas semanais e, por conseguinte, da jornada de 30 (trinta) horas, conforme tabela abaixo:

Ano

Valor 40h

Valor 30h

2009

R$ 950,00

R$ 712,50

2010

R$ 1.024,02

R$ 768,02

2011

R$ 1.187,02

R$ 890,27

2012

R$ 1.451,00

R$ 1.088,25

2013

R$ 1.567,00

R$ 1.175,25

2014

R$ 1.697,00

R$ 1.272,75

2015

R$ 1.917,78

R$ 1.438,34

2016

R$ 2.135,64

R$ 1.601,73

2017

R$ 2.298,83

R$ 1.724,12

2018

R$ 2.455,35

R$ 1.841,51

2019

R$ 2.557,74

R$ 1.918,31

2020

R$ 2.886,15

R$ 2.164,61

Na espécie, hei por rever meu entendimento sobre a questão ao analisar a legislação Municipal do Município de Querência.

De fato, não há qualquer previsão legal quanto à observância do Piso Salarial Nacional ou mesmo menção à Lei no 11.738/2008 na Lei Complementar no 049/2011, razão pela qual somente a própria remuneração inicial deve seguir os ditames da legislação federal.

De outro lado, o Município de Querência elaborou novas legislações que tratam da carreira do Magistério, quais sejam, as Leis Complementares no 73/2014 e 81/2015, nas quais há expressa previsão legal de revisão anual do sistema remuneratório e observância ao Piso Salarial Nacional, senão vejamos:

Lei Complementar no 73/2014

Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses e de acordo com o Piso Salarial Profissional Nacional, observada a proporcionalidade da carga horária.

Lei Complementar no 81/2015

Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses e de acordo com o Piso Salarial Profissional Nacional.

Parágrafo único. As funções de dedicação exclusiva perceberão complemento salarial para o exercício das referidas funções, conforme previsto nos parágrafos do artigo 40.

Da análise das fichas financeiras apresentadas na inicial - id. 3126713 a 3126716 -, conclui-se que o subsídio mínimo recebido perfaz R$ 1.615,20 em 2011, R$ 1.776,73 em 2012, R$ 1.913,17 em 2013, R$ 2.479,46 em 2014 e R$ 2.834,09 em 2015.

Diante disso, em comparação com a tabela referente à atualização do Piso Nacional do Magistério, seja pela ótica de carga horária de 30 ou 40 horas semanais, observa-se que a professora recebeu vencimentos básicos em valores superiores àqueles previstos na Lei no 11.738/2008, inexistindo, portanto, direito a reajuste ou a diferença de verbas pretéritas.

Em que pese alegar a apelada que deve repercutir o aumento também sobre os níveis e classes em também na progressão da carreira, não há referida previsão na supracitada legislação de 2011, razão pela qual pode incidir essa de maneira automática na evolução salarial até a elaboração da nova legislação em 2014.

Aliado a isso, é certo que nos termos da súmula vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal,
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Assim, resta evidente que não há como o Poder Judiciário majorar os vencimentos dos professores
, sob pena de interferir nas prerrogativas da Administração Pública, principalmente quando a parte autora sequer demonstra em sua planilha de cálculo que há defasagem no percentual de aumentos concedidos pelo Município comparado aos reajustes concedidos pelo MEC no piso salarial.

Em sentido idêntico, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – LEI FEDERAL No 11.738/2008 – INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO – SALÁRIO SUPERIOR AO PISO NACIONAL – AUSÊNCIA DE DIREITO AO REAJUSTE - IMPACTO NAS AULAS EXCEDENTES E VERBAS REMUNERATÓRIAS REFLEXAS – INEXISTENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL – ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DO APELO PREJUDICADA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1. O reajuste anual aplicado ao piso salarial do magistério público não deve ser estendido a toda a categoria por ausência de previsão legal, conforme entendimento dos tribunais superiores.
2. Se ausente o direito ao reajuste, forçoso concluir que também não há direito aos reflexos de verbas e demais remunerações requeridas (horas extras, gratificação, aulas excedentes, 1/3 férias, etc.), que decorram desse reajuste. (Apelação / Remessa Necessária 5106/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019)

De outro lado, como há previsão na legislação municipal de 2014, todo o sistema remuneratório, ou seja, até mesmo as classes e níveis mais elevados da carreira serão reajustados conforme piso salarial nacional.

Logo, com a elaboração da Lei Complementar no 73/2014, a partir da vigência em 17/09/2014, conforme previsão do art. 76, há necessidade de observância ao Piso Salarial Nacional.

Ademais, o próprio Município de Querência, em contestação, admite que no Piso Salarial Profissional Nacional não foi de fato implantado por não receber o repasse da complementação do FUNDEB, tendo dificuldades com a imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal por impossibilidade de recursos.

Quanto à alegada ausência de dotação orçamentária para cumprimento da referida obrigação, haja vista que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não são aptos para justificar o descumprimento dos direitos subjetivos do servidor público.

Não bastasse isso, o próprio art. 3o, da Lei no 11.738/2008 concedeu prazo suficiente e uma progressão gradativa e proporcional na integralização do valor à remuneração dos profissionais, cabendo aos entes públicos se organizar adequadamente.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – REAJUSTE DO PISO SALARIAL – LEI FEDERAL No 11.738/08 – LEGISLAÇÃO QUE SÓ SE APLICA AOS PROFISSIONAIS QUE CUMPREM A CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS – NÃO CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DE REPASSE DO FUNDEB – PREJUÍZO ECONÔMICO ELEVADO – IRRELEVÂNCIA – ADI No 4.167/DF – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES ESTABELECIDOS NO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO CPC — RECURSO DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA - DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA - PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a interpretação atinente à Lei no 11.738/08, faça entender que só aplicável aos servidores que cumprem a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, este entendimento foi interpretado de maneira exemplificativa pelo Supremo Tribunal Federal, a dispor que em casos diversos, readequar-se-á o valor do piso, de maneira proporcional à carga horária.

Há de se observar que as questões relativas ao prejuízo orçamentário experimentado pelo Ente Federal, em razão do iminente reajuste, não é argumento viável a desqualificar o direito da Recorrente, pois pode se socorrer da União, consoante disposto pela Corte Suprema, no momento do Julgamento da ADI n 4.167/DF.

Aplica-se a todos os Entes Federados o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008.

As necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem não só quanto ao plano de carreira, mas, também, quanto à remuneração.

Os índices de atualização do débito, no que concerne à correção monetária deverão ser fixados pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas, em consonância com o estabelecido pelo STF no tema 810.

(N.U 0000821-19.2016.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

Superada essa questão, o recurso de apelação versa apenas sobre
a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora.

Quanto a isso,
é certo que deve ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Destarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

Importante ressaltar, desde logo, que o presente caso não se enquadra às hipóteses discutidas nas ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que tal ajuste se aplica somente à atualização monetária para precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.

Ante o exposto,
conheço do recurso do Município de Querência e lhe dou parcial provimento
para afastar o pagamento das diferenças salariais relativas ao piso salarial nacional entre 2011 a setembro/2014.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020